Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700753-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADO: NILDENIR PEREIRA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA (autora) em face de sentença proferida pelo d. Juízo de 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada contra NILDENIR PEREIRA DO NASCIMENTO, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC (ID 42490758). Ademais, condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. De início, observa-se que, a princípio, o recurso de apelação de ID 42490760, de 11/10/2022: (i) foi interposto fora do prazo recursal explicitado no expediente do PJe de origem (10/10/2022); bem como (ii) não apresentou razões recursais ou preparo, os quais apenas foram juntados aos autos por meio de petição de ID 42490763, de 10/11/2022. Ademais, em consulta ao “Indicador de Indisponibilidade do PJe - 1o Grau”, não consta registro de indisponibilidade no dia 10/10/2022 (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje). Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o conhecimento da apelação. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora